Tribunal: TJES
Processo: 5024950-84.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024950-84.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE VASCONCELLOS DA SILVA e outros
RECORRIDO: LEANDRO OSMAR DE PAULO DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024950-84.2022.8.08.0012

RECORRENTES: MARIA APARECIDA DE VASCONCELLOS DA SILVA e DIONATA NASCIMENTO BRITO

RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE VASCONCELLOS DA SILVA e DIONATA NASCIMENTO BRITO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. VALOR DA FRANQUIA. LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DIONATA NASCIMENTO BRITO
em face de
MARIA APARECIDA DE VASCONCELLOS DA SILVA, LEANDRO OSMAR DE PAULO DOS SANTOS, XPRESS - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
e
ASSOCIAÇÃO FAMILIAR DOS TRABALHADORES RURAIS DE CÓRREGO SIMÃO,
aduzindo o requerente ser motorista de aplicativo, sendo que no dia 16/07/2022 trafegava pela Av. Mario Gurgel, em Cariacica, quando o veículo de propriedade da 1ª requerida ultrapassou o sinal vermelho e colidiu com o conduzido por ele. Informa que os demais requeridos compõem um grupo econômico e negaram a indenização pelos prejuízos sofridos. Busca, assim, indenização a título de danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

Em contestação (ID 6278913), a 1ª requerida informa que estava trafegando em sua via e com o sinal aberto, quando foi surpreendida com o veículo do autor em alta velocidade, o que ocasionou o acidente.

Foi reconhecida a ilegitimidade passiva dos demais requeridos em sentença.

A sentença (ID 6278938) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com sustentáculo no art. 485, inc. VI, do CPC, quanto aos réus LEANDRO OSMAR DE PAULO DOS SANTOS, LEANDRO OSMAR DE PAULO DOS SANTOS 10597525730, XPRESS - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI e ASSOCIACAO FAMILIAR DOS TRABALHADORES RURAIS DE CORREGO SIMAO.

Outrossim, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a ré MARIA APARECIDA DE VACONCELLOS DA SILVA a restituir ao autor R$ 3.105,00 (três mil, cento e cinco reais), corrigidos monetariamente a partir da data do pagamento (31/10/2022 - Id. 19273475), consoante Súmula nº 43 do STJ, e acrescidos de juros legais desde o evento danoso (16/07/2022), com fulcro na Súmula nº 54 do STJ. Ademais, CONDENO a ré MARIA APARECIDA DE VASCONCELLOS DA SILVA a pagar ao autor R$ 5.248,80 (cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) a título de indenização por lucros cessantes, atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais a partir da data do acidente (16/07/2022)
”.

Irresignados, o autor e a 1ª requerida interpuseram Recurso Inominado (ID’s 6278940 e 6278944). O requerente pretende seja reconhecida a legitimidade de todos os requeridos para responder a presente ação, além de indenização a título de danos morais. Já a 1ª demandada reitera não ter sido culpada pelo acidente, pretendendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

As partes não apresentaram contrarrazões (ID 6278949).

É a síntese do necessário.

VOTO

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, constato que o recurso inominado interposto por
DIONATA NASCIMENTO BRITO
se encontra deserto.

É cediço no direito processual civil brasileiro que os recursos devem preencher pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos, quanto intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos dizem respeito à forma do recurso, isto é, ao modo de exercer o recurso. São eles: a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Já os pressupostos intrínsecos dizem respeito à relação do recurso interposto com natureza e conteúdo da decisão recorrida. São eles: o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Especificamente quanto ao requisito do preparo recursal, tem-se que este possui natureza de taxa e relaciona-se ao custo financeiro da interposição do recurso. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.007 que
“no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”
.

A Lei nº 9.099/95, por seu turno, estabelece em seu art. 42, § 1º, que
“o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”
. Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, in verbis: Enunciado nº 80/FONAJE:
“O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”
.

No mesmo sentido queda-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao negar conhecimento ao recurso em razão da deserção quando não comprovada a hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120026592, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/09/2021).

Pois bem. Na certidão de ID 7630629 o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, sendo conferido o prazo de 48h ao autor para recolhimento das custas processuais, permanecendo o mesmo inerte. Assim, deixo de conhecer do recurso.

Em sequência, conheço do Recurso interposto por
MARIA APARECIDA DE VASCONCELLOS DA SILVA
, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em análise dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Tenho o mesmo entendimento do magistrado de piso. O depoimento prestado pela testemunha Edgard Medeiros da Silva (ID’s 6278928 e 6278929), que estava no veículo no momento do acidente, pois era passageiro, atesta que o sinal encontrava-se verde para o autor, sendo que ao seguir em sua via foi surpreendido pelo veículo de propriedade da requerida.

Não há provas, pela ré, de que o autor foi o causador do acidente, lembrando ainda que a testemunha foi compromissada, mesmo havendo a contradita do autor, inexistindo indícios de que o mesmo tenha faltado com a verdade em seu depoimento.

Colhe-se do julgado:

“Posto isso, vislumbra-se da análise do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito de Id. 25016436 e das alegações das partes que um imputa a culpa ao outro pela colisão. Contudo, a testemunha ouvida em audiência, que era transportada pelo autor no momento do acidente, como comprovam os documentos de Ids. 26539443 / 26539444, elucidou que a dinâmica do acidente é a seguinte: o veículo do autor (V1) trafegava pela Avenida Mario Gurgel, sentido Avenida Cariacica, quando foi surpreendido pelo veículo da ré, que atravessava a via em que ele estava com o sinal já vermelho para ela”.

Outrossim, entendo que o fato de constar que o encerramento da corrida se deu às 23h29m19s, sendo que o acidente ocorreu às 23h04m, não desnatura os argumentos do autor, considerando que o motorista pode simplesmente ter encerrado no aplicativo a viagem do Sr. Edgard em virtude da impossibilidade de sua finalização concreta pelo sinistro.

Assim, entendo que deve ser mantida a condenação da recorrente no pagamento da franquia para conserto do veículo, que corresponde a R$ 3.105,00 (três mil, cento e cinco reais), ID 6278846.

Quanto aos lucros cessantes, estes consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso (Código Civil, art. 402). No caso do dano ao veículo utilizado para exercício de seu trabalho, são devidos os lucros cessantes pelo período de tempo em que ficou sem trabalhar e auferir renda. Assim, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
que bem destacou:

Sob essa perspectiva, no caso dos autos, em análise dos prints da plataforma de motorista do 99Pop de Ids. 19273492, 19273496 e 19273909, vê-se que, de 01/04 a 30/06/2022 (91 dias), o autor recebeu R$ 8.845,72, o que equivale a diária média de R$ 97,20.

Dessarte, haja vista que o acidente ocorreu em 16/07/2022 e o veículo só foi entregue ao autor após o conserto em 31/10/2022, conforme Id. 19273915, decerto que o automóvel ficou indisponível para uso regular por 108 dias, tendo o autor, portanto, deixado de auferir R$ 10.497,60 nesse período.

Com isso, o acolhimento da pretensão relativa aos lucros cessantes é medida que se impõe, contudo, em montante menor do que o vindicado, porquanto essa quantia não representa o lucro líquido que ele teria após descontadas as despesas com combustível e manutenção do veículo.

À vista disso, tem-se que o artigo 6º da Lei 9099/95 estipula que “o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.

Nesse contexto, tenho por bem considerar que o lucro efetivo auferido pelo autor nas diárias é de 50%, o que perfaz o montante devido a título de indenização de R$ 5.248,80 (50% de R$ 10.497,60).

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 5.248,80 à título de lucros cessantes deve ser mantido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARIA APARECIDA DE VASCONCELLOS DA SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Outrossim,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
DIONATA NASCIMENTO BRITO
, face à deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)